Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721749-02.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, SEBASTIAO ALVES RABELO, SEDRONE BEZERRA DA SILVA, SILMA MARIA DA SILVA, VALDIR SOUZA DE LIMA, VALTENE SANTOS RIBEIRO, VANDERLY MARTINS PEREIRA, WELLINGTON JOSE DE SOUZA DESPACHO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria debatida foi prequestionada, alegando, ainda, que se faz necessária a reforma da decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 22605243, para que todas as intimações dos agravados SEBASTIÃO ALVES RABELO, SEDRONE BEZERRA DA SILVA, SILMA MARIA DA SILVA, VALDIR SOUZA DE LIMA, VALTENE SANTOS RIBEIRO, VANDERLY MARTINS PEREIRA, WELLINGTON JOSÉ DE SOUZA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026